Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-83.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014697-83.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.587.898-00 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), IARAN GIMENES DE OLIVEIRA - CPF: 017.073.901-50 (EMBARGANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (EMBARGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), IARAN GIMENES DE OLIVEIRA - CPF: 017.073.901-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – OMISSÃO NA ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO RECONHECIDA PELO STJ – RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM CARÁTER INFRINGENTE.

A alegação do Embargante no sentido de que, inobstante a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel, o resultado do julgamento é decorrente da atribuição do ônus probatório em seu desfavor não prospera, seja por pretender a utilização da regra de inversão do ônus da prova contra o credor de maneira absoluta, de forma a afastar até mesmo seu dever quanto à prova mínima de suas alegações, seja porque o cenário ocorrência de fraude à execução foi delineado a partir dos elementos e alegações trazidas aos autos pelo Embargado, em cumprimento ao seu ônus processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1014697-83.2020.8.11.0015

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

IRANI ZANOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA contra o acórdão de Id. 251754668 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargado para julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro n. 1014697-83.2020.8.11.0015, opostos pelo ora Embargante.

Em suas razões, aduz que o julgado é omisso pois “
ignorou por completo não só a existência do art. 54, caput e §2º da Lei nº 13.097/15, mas também o disposto na Súmula 375/STJ e no REsp Repetitivo Nº 956.943/PR
” na análise da boa-fé do Embargante, transferindo-lhe indevidamente o ônus de tal prova que competia ao credor, mormente quando a existência do pagamento em momento algum foi controvertida nos autos.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC (Id. 255057690).

Os aclaratórios foram julgados e rejeitados por esta Câmara, à unanimidade, em sessão realizada em 11/12/2024. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo Recurso Especial interposto pelo Embargante, determinou a anulação do julgado por considerar que houve omissão no “
argumento trazido pelo recorrente de indevida inversão do ônus da prova no caso concreto
”.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA contra o acórdão de Id. 251754668 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargado para julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro n. 1014697-83.2020.8.11.0015, opostos pelo ora Embargante.

De modo a fazer uma breve retrospectiva fática para recapitulação da matéria, tem-se que esta Câmara, em sessão realizada em 06/11/2024, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por IRANI ZANOTO para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que reconhecera a inexistência de prova de fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 25.370, CRI de Sorriso/MT, julgando improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro opostos pelo Espólio Embargante.

Contra o aresto foram opostos Embargos de Declaração por parte do Espólio, os quais foram rejeitados, à unanimidade, em sessão realizada em 11/12/2024.

Na sequência, após a Vice-Presidência deste Sodalício ter determinado o retorno dos autos para análise de eventual juízo de conformidade com o Tema 243, esta Câmara, em sessão realizada em 14/05/2025, igualmente à unanimidade, manifestou juízo negativo de retratação.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo Recurso Especial interposto pelo Espólio Recorrente, determinou a anulação do julgamento dos aclaratórios por considerar que houve omissão na análise do “
argumento trazido pelo recorrente de indevida inversão do ônus da prova no caso concreto, uma vez que, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência
”, determinando o retorno dos autos para que haja o devido pronunciamento sobre o ponto em questão.

Assentadas tais premissas, passo ao saneamento da omissão apontada pela Corte Superior.

Pois bem.

Não se ignora que,

inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de reconhecimento de fraude à execução,
ex vi
do disposto na Súmula 375 do STJ.

Entretanto, pacífica é a jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de que mesmo a inversão do ônus da prova não exime a parte Autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Aliás, quando do julgamento do apelo, constou expressamente que “
Embora não havia gravame averbado às margens do registro imobiliário, tampouco a averbação da existência da ação de execução na matrícula do imóvel à época da lavratura da escritura de compra e venda, tal fato não impede o juízo de exigir do Embargante as provas mínimas da efetiva ocorrência do negócio a obstaculizar a constrição
(...)”.

No caso, não trouxe o Embargante aos autos qualquer comprovante de efetivo pagamento pelo imóvel
sub judice
, prova mínima por parte daquele que afirma ter adquirido o bem e de boa-fé.

Tal qual constou anotado no julgamento do recurso de Apelação, “
inobstante o imóvel ter sido supostamente alienado por quase R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), quantia expressiva, mormente no ano de 2018, não trouxe aos autos o Embargante/Apelado qualquer documento – minuta de contrato particular, comprovantes de saques em dinheiro ou transferências bancárias, recibo de pagamento, etc. – a demonstrar o efetivo pagamento pela aquisição do imóvel
”.

Para além disso, por ocasião do negócio, assumindo integralmente a responsabilidade por seus riscos, o Embargante dispensou a apresentação de certidões negativas de feitos ajuizados contra o alienante, cautela mínima, de sabença comezinha, em transações da espécie, nada obstante as dificuldades financeiras da empresa alienante que, inclusive, apresentara pedido de recuperação judicial anteriormente à venda, fosse fato notório na localidade, sequer apresentando qualquer justificava nos autos para sua conduta temerária, o que seria minimamente esperado daquele que afirma ter agido de boa-fé.

Não por outra razão, a ausência de apresentação de provas mínimas do direito alegado, em um contexto em que todos os elementos dos autos apontam para a efetiva ocorrência de fraude à execução, tal qual apontado pelo Embargado, culminaram no convencimento desta Câmara pela necessidade de reforma da sentença.

Nesse cenário, a alegação do Embargante no sentido de que, inobstante a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel, o resultado do julgamento é decorrente da atribuição do ônus probatório em seu desfavor não prospera, seja por pretender a utilização da regra de inversão do ônus da prova contra o credor de maneira absoluta, de forma a afastar até mesmo seu dever quanto à prova mínima de suas alegações, seja porque o cenário ocorrência de fraude à execução foi delineado a partir dos elementos e alegações trazidas aos autos pelo Embargado, em cumprimento ao seu ônus processual.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios apenas para aclarar o ponto omisso constatado pela Corte Superior sem, contudo, atribuir-lhe caráter infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025